Tribunal: TJSP
Processo: 0505795-95.2006.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2001 a 2005 – Município de Avaré – Processo extinto por prescrição intercorrente – Desídia em fornecimento de certidão de matrícula por mais de 13 anos – Prescrição intercorrente efetivamente configurada – Recurso da Municipalidade não provido.